Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Processo : 0702118-62.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 219540530 dos autos originários n. 0725131-24.2024.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça à ré, aqui agravante, sob o fundamento de que seu rendimento é incompatível com a hipossuficiência financeira alegada, além de possuir patrimônio elevado. A agravante alega que a decisão agravada não considerou as suas reais condições, tomando por base apenas a existência de uma fonte de renda. Assevera que vem passando por grandes dificuldades financeiras desde o ajuizamento da ação de divórcio por seu ex-cônjuge, tendo que arcar sozinha com as despesas para sua subsistência e de seu filho. Acrescenta que é idosa, precisa pagar plano de saúde e remédios, além de que passou a pagar aluguel. Aduz que todas as provas relativas aos gastos da agravante foram devidamente apresentadas, mas ignoradas pelo juízo singular. Salienta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, na forma do art. 99, §3o, do CPC. Destaca que a despeito de existir um processo de partilha de bens decorrente do divórcio do casal, a agravante ainda não tem acesso aos bens partilháveis. Ressalta que a agravante requereu e obteve a concessão da gratuidade de justiça nos autos n. 0762055-23.2023.8.07.0016, que também tramita perante esse Tribunal. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada para o deferimento da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. Com efeito, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. As instâncias ordinárias podem, de ofício, examinar a condição financeira do postulante à gratuidade de justiça ainda que conste nos autos declaração de hipossuficiência, porquanto ostenta presunção relativa de veracidade. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020. Grifado) Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No caso em exame, a alegada insuficiência financeira não possui lastro na prova documental acostada. De acordo com os contracheques e extratos de aposentadoria anexados (id. 68070591 e 68070592-68070594), a agravante aufere renda mensal de quase R$ 9.000,00, quantia superior à renda média mensal do brasileiro. Além disso, consta da declaração do IRPF, ano-calendário 2023 (id. 68070590), que a agravante possui patrimônio declarado de aproximadamente R$ 750.000,00. Malgrado a parte afirme possuir despesas com aluguel, acostando aos autos o contrato (id. 68070590), a declaração de imposto de renda noticia que a agravante possui imóvel localizado no Distrito Federal. Ademais, não restou comprovado o pagamento com plano de saúde e medicamentos para tratamento de saúde. Significa dizer que a agravante recebe aproximadamente seis salários mínimos mensais, valor este que, mesmo com os gastos alegados nos autos, são suficientes para subsidiar as custas processuais sem prejuízo do sustento familiar. Nesse quadro, à míngua de prova robusta da incapacidade financeira da agravante, não resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator